Tribunal: TJDFT
Processo: 0716068-69.2020.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716068-69.2020.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: OSCAR SIMAO DE SOUZA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 43528290- Pág.1/8, no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 10 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora